Tribunal: STF
Processo: ARE 1359274
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cuja ementa transcrevo (eDOC 4, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPVA - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA PRESCRIÇÃO - PARCELAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2008 - VERIFICAÇÃO - APLICAÇÃO DO ART. 174 DO CTN COM AS ALTERAÇÕES DADAS PELA LEI COMPLEMENTAR N. 118/05 - DESPACHO DE CITAÇÃO PROFERIDO DEPOIS DE TRANSCORRIDO 5 (CINCO) ANOS DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. 



    - A Lei Estadual n. 14.937/2003 institui como contribuinte do IPVA o proprietário do automotor (art. 4°), respondendo solidariamente com ele, pelo pagamento do tributo e dos acréscimos legais devidos, o devedor fiduciante, em relação a veículo objeto de alienação fiduciária (art. 5º, inciso I).



    - A instituição financeira, na qualidade de credora fiduciária, detém a propriedade do automotor, razão pela qual possui legitimidade passiva ad causam para responder pela ação executiva fiscal.



    - Em se tratando de IPVA, cujo lançamento é efetuado de ofício pela Administração Fazendária, a constituição definitiva do tributo ocorre em primeiro de janeiro de cada ano, sendo o mesmo exigível a partir da data do vencimento constante da guia de recolhimento para pagamento, em cota única ou em três parcelas mensais consecutivas, nos termos da legislação vigente - Lei n° 14.937/03.



    - A Lei Complementar n. 118, de 912/2005 (vigente a partir de 9/6/2005), que alterou a redação do ad. 174 do CTN para atribuir ao despacho do juiz que ordenar a citação o efeito interruptivo da prescrição, consubstancia norma processual e deve ser aplicada imediatamente aos processos em curso.



    - Diante da nova regra, transcorrido mais de cinco anos entre a data da constituição do crédito e o despacho que ordenar a citação, e não existindo comprovação de qualquer outra causa interruptiva, a decretação da prescrição da pretensão é medida que se impõe.”



    Os embargos declaratórios foram rejeitados (eDOC 6). 



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “c”, do permissivo constitucional, busca a declaração de inconstitucionalidade da inclusão do credor fiduciário na relação jurídico-tributária em comento, asseverando que a legislação que respalda tal inclusão não se trata de lei complementar, nos termos do artigo 146, III, a, da Constituição Federal.



     O Tribunal de origem inadmitiu o recurso por entender que a controvérsia demanda o exame de legislação local, nos termos da Súmula 280 do STF (eDOC 11).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Convém reproduzir o assentado pelo Tribunal de origem (eDOC 4, p. 3-4):



    “O embargante, ora apelante, aventa preliminar de ilegitimidade passiva ao fundamento de que, na qualidade de credor fiduciário, não possui a posse direta do veículo automotor sobre o qual recai o IPVA. Contudo, descabida a arguição. 



    Isso porque em razão de sua competência tributária, o Estado de Minas Gerais editou a Lei Estadual n° 14.937/2003, dispondo, em seus arts. 4°e 5° , sobre o contribuinte do IPVA e os solidariamente responsáveis pelo pagamento deste tributo, a saber: 



    (…)



    É certo que a propriedade fiduciária, disciplinada no art. 1.361 do Código Civil, promove o desdobramento da posse do bem alienado fiduciariamente, tornando-se o devedor seu possuidor direto, mas permanecendo a propriedade com o credor. 



    Portanto, na alienação fiduciária em garantia, ocorre mera transferência da posse direta do bem por parte do credor, que, repita-se, continua a ser seu proprietário e, consequentemente, legítimo para responder pelo pagamento do IPVA, em solidariedade com o devedor fiduciante.”



    Assim, observa-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o exame da legislação local aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 desta Corte.



    Vajam-se, nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 280/STF.” 1. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo fático-probatório. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 930732 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 03.02.20)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS FISCAIS. ESTADO DE MINAS GERAIS. LEI ESTADUAL 14.937/2003. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DESPROVIMENTO.” 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional de índole local, bem como reexaminar o acervo fático-jurídico subjacente aos autos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. (ARE 1199732 AgR, de minha relatoria, DJe 12.12.19)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPVA. Alienação fiduciária. Contribuinte. Necessidade de reexame da legislação ordinária e do contrato. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo, concernente ao enquadramento do credor fiduciário como proprietário do veículo automotor para fins de cobrança de IPVA, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação ordinária (Código Civil, Decreto-lei nº 911/69, Lei Estadual nº 14.937/03) e do contrato de alienação fiduciária. 2. A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Incidência das Súmulas 279 e 454 da Corte. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE-AgR 830.373, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, Dje 06.05.15)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. LEI ESTADUAL N. 14.973/2003. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (ARE 99.692, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Dje 04.11.15)



    Ressalte-se, por fim, que o pronunciamento impugnado não julgou válida lei local em face da Carta da República, o que não enseja a interposição do apelo extremo com base na alínea c do permissivo constitucional 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de dezembro de 2021. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente